Tribunal: CARF
Processo: 13971.720755/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720755/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.712 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
AJ FIXADORES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO POR MEIO DE INTERPOSTAS
PESSOAS. ADMINISTRADORES DE FATO. TITULARES DE PESSOA
JURÍDICA NÃO OPTANTE. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE
LEGAL. CAUSAS DE EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão do Simples Nacional de pessoa jurídica optante, quando
ficar comprovada a utilização de interpostas pessoas na sua constituição,
evidenciada pela gestão de fato por parte de terceiros.
Comprovado que os titulares de fato da pessoa jurídica optante pelo Simples
Nacional participa com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada pela Lei Complementar n° 123/2006 e é
administrador de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, cuja receita bruta
global ultrapassa o limite legal para opção pelo referido Regime, impõe-se a
sua exclusão.
SIMPLES
NACIONAL.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL E OPERACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA
GLOBAL.
Quando as circunstâncias e evidências indicam a coexistência de empresas sob
a mesma administração, perseguindo a mesma atividade econômica, a
utilização dos mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão
patrimonial e operacional, deve-se reconhecer a unicidade entre elas,
considerando-se a receita global para fins de verificação do enquadramento nos
limites de receita bruta fixados para a opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720755/2014-01
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.712 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720755/2014-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 14-57.614,
de 27 de março de 2015, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 465/472).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 202), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2009, por incorrer na situações tratadas nos arts. 29, incisos I e IV, e 30,
inciso IV, da Lei Complementar no 123, de 2006, ou seja, ausência de comunicação obrigatória
de exclusão por excesso de receita bruta e constituição por meio de interpostas pessoas.
Os fatos caracterizadores dos motivos de exclusão foram descritos na
Representação Fiscal de fls. 171/191, e serão pormenorizados ao longo do presente Voto,
cabendo, apenas, o destaque do seguinte excerto:
Através de Auditoria Fiscal desenvolvida nas empresas acima qualificadas, no
cumprimento dos Mandados de Procedimento Fiscal - MPF no 0920400.2013.00228 e
0920400.2013.00216, com abrangência entre 01/2009 a 12/2011, verificou-se que,
conforme demonstrado nos itens abaixo, as empresas AJ Fixadores Ltda EPP (optantes
do SIMPLES) e IBRAFIX – Indústria Brasileira de Fixadores Ltda - integram um
GRUPO ECONÔMICO DE FATO, evidenciado pelo controle econômico e
administrativo exercido nestas empresas pelos sócios Jean Carlos Dalmarco e Adélio
Sieves, cujo faturamento total (em 2008) foi muito superior ao limite estabelecido para a
opção pelo SIMPLES NACIONAL, conforme destacado no quadro a seguir.
(...)
1. Constatou-se que a empresa AJ Fixadores EPP foi constituída com o objetivo de
registrar os funcionários e dividir o faturamento. Tal subterfúgio teve o evidente intuito
de sonegar a incidência da Contribuição Previdenciária (cota patronal) sobre as
remunerações dos segurados registrados nessa EPP.
2. Que a EPP (empresa de pequeno porte) tem em seus quadros os próprios parentes dos
verdadeiros administradores: Cristiane Correa Dalmarco (professora na rede pública de
Trombudo Central) é esposa de Jean Carlos Dalmarco; e Bertholdo Sieves (aposentado)
é pai de Adélio Sieves. Quem de fato administra as duas empresas são Jean e Adélio
através de procuração pública (DOC. 7).
Cientificado do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls.
211/226, na qual alegou que:
(i)
desde a sua constituição, em 31 de março de 2007, até o segundo semestre
de 2010, atuou no segmento de “fabricação de acessórios para fixadores,
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.712 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720755/2014-01

porcas e parafusos e fabricação de arruelas”, “sem qualquer relação com a
IBRAFIX – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FIXADORES LTDA, até
então denominada IBRACAL – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
CALDEIRAS LTDA e anteriormente denominada CALDEMAQ
CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA”;
(ii)
esta última pessoa jurídica atuava no ramo de “fabricação de tanques,
reservatórios metálicos, caldeiras para aquecimento central e máquinas
para indústria metalúrgica e serviços de montagem, reforma e manutenção
de equipamentos industriais” e se localizava no Município de
Agrolândia/SC;
(iii)
exceto o fato de pertencerem a membros da mesma família, as duas
pessoas jurídicas não “TINHAM QUALQUER RELAÇÃO COMERCIAL
OU DEPENDÊNCIA ECONÔMICA OU JURÍDICA”;
(iv)
em razão de processo judicial movido pela BIOCHAMM CALDEIRAS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, a, então, CALDEMAQ foi
condenada a pagar indenização de mais de R$ 300.000,00 por suposta
prática de concorrência desleal e os seus sócios (Jean Carlos Dalmarco e
Adélio Sieves) teriam resolvido “não mais atuar no ramo de caldeiras” e
decidido se unir a Bertholdo Sieves (pai de Adélio Sieves) e a Cristiane
Correa Dalmarco (esposa de Jean Carlos Dalmarco), na exploração do
ramo de “fixadores e seus acessórios”;
(v)
em 01/10/2010, portanto, formou-se o grupo econômico constituído pelas
pessoas jurídicas AJ FIXADORES LTDA – EPP e IBRAFIX –
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
DE
FIXADORES,
constatado
pela
autoridade fiscal;
(vi)
jamais o referido grupo econômico teria excedido o limite de faturamento
estabelecido pela Lei Complementar no 123, de 2006, e seria inverídica a
informação de que a Recorrente teria sido constituída por meio de
interpostas pessoas, já que ambos os sócios possuem capacidade
econômica devidamente comprovada;
(vii)
a exclusão teria se baseado, exclusivamente, em presunções.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que, na Representação Fiscal para
exclusão, a capacidade econômica dos sócios não foi o fator determinante para a configuração da
interposição de pessoas, mas o fato de que os sócios formais exerceriam atividades laborais sem
relação com os objeto social da pessoa jurídica, bem como a demonstração de que os verdadeiros
sócios são os Srs. Jean Carlos Dalmarco e Adélio Sieves.
No Acórdão, apontam-se uma série de elementos caracterizados do grupo
econômico desde o ano-calendário de 2008, e a extrapolação do limite de receita bruta por meio,
apenas, da IBRAFIX.
Entendeu-se, portanto, pela procedência da exclusão.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.712 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720755/2014-01

A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS
NA
CONSTITUIÇÃO
E
FUNCIONAMENTO
DE
PESSOA
JURÍDICA.
FRACIONAMENTO
DE
ATIVIDADES.
AUSÊNCIA
DE
AUTONOMIA
OPERACIONAL E PATRIMONIAL. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA
DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a utilização de
interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, que na
realidade não é dotada de autonomia operacional e patrimonial, fazendo parte de
empreendimento único.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas, perseguindo a mesma atividade econômica, a utilização dos
mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão
empresarial atípica.
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional a
pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar n° 123/2006 ou cujo
sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput do artigo 3° da referida lei.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 475/489, no qual a Recorrente, inicialmente, defende a vinculação destes autos aos processos
administrativos no 13971.720921/2014-61 e 13971.720922/2014-13, para posterior julgamento
em conjunto. No mais, repete as mesmas alegações já trazidas na Impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 25 de
agosto de 2015 (fl. 473), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 24 de setembro daquele
ano (fl. 475), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 228.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.712 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720755/2014-01

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO PEDIDO DE APENSAÇÃO DE PROCESSOS
O processo no 13971.720921/2014-61 trata do lançamento das contribuições
sociais previdenciárias e o processo no 13971.720922/2014-13 cuida do lançamento relativo às
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
Os referidos lançamentos guardam uma relação de decorrência com a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, de modo que estes autos e aqueles processos estão vinculados
por decorrência. A competência para julgamentos dos Recursos Voluntários deles constantes é
diversa, contudo. O Recurso constante do presente processo deve ser apreciado pela Primeira
Seção do CARF; enquanto os Recursos interpostos nos processos no 13971.720921/2014-61 e no
13971.720922/2014-13 devem ser julgados pela Segunda Seção do CARF, conforme
competências estabelecidas nos art. 2o e 3o do RI/CARF.
Deste modo, a única providência cabível seria a determinação para que aqueles
processos administrativos aguardassem a decisão de mesma instância a ser proferida neste
processo principal (art. 6o, §5o, do RI/CARF). Considerando que aqueles processos sequer foram
distribuídos para relatores, e que o Recurso Voluntário interposto nos presentes autos já está
sendo objeto de julgamento, a referida medida se mostra desnecessária.
Não há, portanto, base legal para se acatar o pedido preliminar formulado pela
Recorrente para que seja realizado o julgamento em conjunto dos três Recursos, já que, como
explicitado, há competências distintas em função da matéria.
Rejeito, assim, o citado pedido.
3 DO MÉRITO
Como relatado, a exclusão da Recorrente se deu pelo enquadramento em duas das
hipóteses previstas no art. 29, incisos I e IV, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
A autoridade fiscal aponta que a constituição da Recorrente por meio de
interpostas pessoas serviu para ocultar a incidência nas hipóteses tratadas no art. 3o, §4o, incisos
IV e V, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.712 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720755/2014-01

Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
I-no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II-no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei
Complementar no 155, de 2016)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
Além disso, considerado o grupo econômico formado pelas duas pessoas
jurídicas, a acusação da autoridade fiscal é que a Recorrente teria excedido, no ano-calendário de
2008, o limite de receita bruta previsto no art. 3o, inciso II, da referida Norma, incorrendo, assim,
na hipótese do art. 30, inciso IV, do mesmo diploma legal. In verbis:
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
(...)
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita bruta
previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário de início
de atividade.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.712 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720755/2014-01

A controvérsia posta nos autos, então, diz respeito ao momento em que a
Recorrente e a pessoa jurídica IBRAFIX – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FIXADORES
LTDA passaram a constituir, de fato, uma única pessoa jurídica, apenas formalmente distintas.
Para a Recorrente, tal fato se deu somente em 2010; para a autoridade fiscal, pelo menos desde o
ano-calendário de 2008, já seria possível realizar a referida constatação.
Além disso, segundo a Recorrente, nos anos-calendários de 2008 e 2009, a AJ
Fixadores não teria excedido o limite de receita bruta para enquadramento no Simples Nacional.
E, após a constituição do grupo econômico, tal limite não teria sido excedido, mesmo se
consideradas as receitas brutas das duas pessoas jurídicas.
Passemos à análise das acusações fiscais, cotejando-as com os elementos de prova
carreados aos autos pela Recorrente.
3.1 DOS ATOS SOCIETÁRIOS DA IBRAFIX
Conforme a Representação Fiscal de fls. 171/191, a IBRAFIX foi constituída, em
2004, no Município de Agrolândia/SC, sob a denominação CALDEMAQ Caldeiras e
Equipamentos Industriais Ltda, tendo como sócios-administradores Jean Carlos Dalmarco e
Adélio Sieves e como objeto social a “Fabricação de Tanques, Reservatórios Metálicos,
Caldeiras para Aquecimento Central e Máquinas para Indústria Metalúrgica”. Em agosto de
2009, quando passou a se chamar IBRAZINC – Indústria Brasileira de Zincagem e
Galvanoplastia Ltda, teve o seu objeto social alterado, por meio da 4a alteração contratual, para
Zincagem; galvanoplastia; fabricação de tanques, reservatórios metálicos, caldeiras para
aquecimento central, máquinas para indústria metalúrgica, acessórios para fixadores,
porcas e parafusos e de arruelas; indústria metalúrgica; e serviços de montagem,
reforma e manutenção de equipamentos industriais.
Em agosto de 2010, por meio da 5o alteração contratual, passou à atual
denominação e teve o seu endereço para a Av. Arthur Müller, 1972, Trombudo Central/SC. Já na
6a alteração, datada de julho de 2011, o objeto social foi restrito à “fabricação de acessórios para
fixadores, porcas e parafusos e arruelas”.
Os elementos formais acima referidos, portanto, vão ao encontro da tese da
Recorrente, de que haveria duas pessoas jurídicas distintas até o ano de 2010, à exceção do fato
de que os sócios-administradores da referida pessoa jurídica são parentes dos sócios da AJ
FIXADORES, conforme será explicitado.
3.2 DOS ATOS SOCIETÁRIOS DA RECORRENTE
Em contrapartida, a mesma Representação Fiscal reporta que a AJ FIXADORES
foi constituída em julho de 2007, no Município de Trombudo Central/SC, sob a denominação
AÇO BRASIL Ind. Metalúrgica Ltda, e tendo como objeto social “Indústria metalúrgica,
fabricação de acessórios para fixadores, porcas e parafusos e fabricação de arruelas”, sendo
sócios-administradores Cristiane Correa Dalmarco (esposa do Sr. Jean Carlos Dalmarco) e
Bertholdo Carlos Sieves (pai do Sr. Adélio Sieves).
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.712 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720755/2014-01

Em fevereiro de 2008, a referida pessoa jurídica passou à atual denominação; e,
por meio da 3a alteração contratual, em maio de 2013, o Sr. Bertholdo foi substituído pelo
menor Davi Adélio Lippel Sieves (filho do Sr. Adélio Sieves).
Mais uma vez, os atos societários, formalmente, não se contrapõem à alegação da
Recorrente, exceto, em relação à ressalva já efetuada.
3.3 DA EFETIVA GESTÃO DA RECORRENTE
Os argumentos de defesa da Recorrente, contudo, são contrapostos pela
Procuração de fls. 68/69. Por meio referido instrumento, lavrado em agosto de 2008, os titulares
da Recorrente conferem, por tempo indeterminado, aos Srs. Jean Carlos Dalmarco e Adélio
Sieves “amplos e ilimitados poderes para gerir e administrar todos os negócios da firma
outorgante”.
De fato, o contrato de locação da Recorrente, datado de 21 de maio de 2009, foi
assinado pelo Sr. Jean Carlos Dalmarco, o qual também consta como fiador e principal pagador
(fls. 62/64).
Além disso, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da
Recorrente, datado de agosto de 2009, é “coordenado pelo Sr. Jean Carlos Dalmarco”, que
também figura como responsável pelas informações constantes do referido documento (fls.
107/122).
Já no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Tarbalho (LTCAT),
igualmente datado de agosto de 2009, o Sr. Jean Carlos Dalmarco é identificado como Sócio da
Recorrente, tendo acompanhado o “Inquérito Preliminar de Riscos”, que embasou o documento
(fls. 140/146).
A Recorrente contesta que Cristiane Correa Dalmarco e Bertholdo Carlos Sieves
sejam interpostas pessoas dos sócios da IBRAFIX, mas não apresenta qualquer elemento de
prova da efetiva gestão da Recorrente por parte dos seus sócios formais. Simplesmente, alegam
que “exploraram isoladamente, sem qualquer relação negocial ou dependência econômica com
Jean e Adélio, o ramo de fabricação de acessórios para fixadores e arruelas”, o que é contraposto
pelos elementos acima apontados, que atestam a íntima participação do Sr. Jean Carlos Dalmarco
nos negócios da Recorrente.
Como destacado na decisão recorrida:
A impugnante contesta a configuração da constituição por interpostas pessoas, alegando
que os sócios que figuram no contrato social, tinham capacidade econômica para o
empreendimento.
Embora a falta de comprovação de capacidade econômica seja um indício a configurar a
situação em que uma pessoa figure apenas formalmente na constituição de uma
sociedade, não se deve tomar tal fato isoladamente, mas a partir de um contexto que
demonstre quem realmente pratica atos inerentes a sócios administradores.
A fiscalização não faz referência a capacidade econômica dos sócios formais, mas sim,
ao fato de que um é aposentado e o outro é professora na rede pública, portanto,
exercem atividades laborais que não guardam relação com os objetivos sociais
empresariais. Fatos incontroversos, que a impugnante não contesta.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.712 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720755/2014-01

3.4 DAS RELAÇÕES ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS
A Autoridade Fiscal apresenta farta documentação que comprova a existência de
intensa confusão entre a IBRAFIX e a Recorrente.
A entrevista com empregados da Recorrente (inclusive desde o ano de 2008)
mostra a intensa confusão de prepostos, a movimentação de empregados entre a empresa
(anteriormente à 2010) e a atribuição aos Srs. Adélio Sieves e Jean Carlos Dalmarco. Neste
contexto, vale destacar a entrevista com o empregado Márcio Tribess, realizada na AJ Fixadores,
à qual estaria vinculado desde setembro de 2010, porém tendo sido empregado da IBRAFIX de
2005 a 2008 (fls. 100/101); aquela realizada com o empregado Loribert Mügge, empregado
desde 2007, que identificou os Srs. Adélio Sieves e Jean Carlos Dalmarco como “donos da AJ”
(fl. 103); e a realizada com o empregado Maxwell Sotoriva, o qual, apesar de possuir vínculo
com a AJ Fixadores desde 2009, sequer soube identificar o endereço da pessoa jurídica (fl. 105).
Como apontado na Representação Fiscal,
(...) a não ser a gerente Marilda Ferreira e sua auxiliar, os demais não sabem direito se
estão registrados numa ou noutra firma. A maioria solicitou ajuda da Marilda para
identificar os seus registros.
Conforme já comentado, Marilda Ferreira é quem faz o RH e o pagamento dos
funcionários das duas firmas. Através de meios informatizados ela controla o ponto, o
vale refeição (DOC. 9) e o contas a pagar e a receber de ambas as empresas. Registrada
na IBRAFIX, ela tem como auxiliar Daiane Ribeiro de Andrade, que está registrada na
AJ Fixadores. Daiane respondeu na entrevista que Jean e Adélio são os donos de tudo e
que “o pessoal da AJ Fixadores é comandado pela IBRAFIX” (DOC. 15).
Márcio Tribess é o encarregado da produção do grupo econômico. Até julho de 2008
estava registrado na IBRAFIX, depois alterou o registro para a AJ Fixadores. Assim é a
maioria dos funcionários: rodam nas empresas como pião conforme a conveniência do
patrão (DOC. 16 –Outras entrevistas).
Sobre a condição de o empregado “girar como pião” – expressão comumente usada para
caracterizar o registro de um empregado em várias empresas do mesmo grupo
econômico –observamos o que diz o Juiz do Trabalho de Rio do Sul/SC condenando os
adminstradores Jean Carlos e Adélio na ação trabalhista 000131152.2011.5.12.00011
movido por Jefferson Carbonera Garcia.
No processo judicial acima referido, foi reconhecida a prática de rodízio de
empregados entre empresas de propriedade do Sr. Jean Carlos, o qual, em prova juntada àqueles
autos se identificou como proprietário da Recorrente.
A Representação fiscal traz ainda vários demonstrativos que apontam, desde o ano
de 2008, para o registro de grandes quantidades de custos e ativos na IBRAFIX e de empregados
na Recorrente, deixando evidente o propósito da constituição de múltiplas pessoas jurídicas pelos
Srs. Adélio Sieves e Jean Carlos Dalmarco. Assim, sintetiza a autoridade fiscal:
A razão de ter mais de um CNPJ é a possibilidade de manter um deles no SIMPLES
(instituído pela Lei Complementar n.o 123/2006) para trabalhar com duas empresas
paralelas: uma para abrigar o faturamento e registrar parte do pessoal (principalmente os
mais próximos da administração) e o outro para registrar os empregados da produção.
Manter os empregados registrados no CNPJ do SIMPLES significou deixar de pagar a
contribuição dos tributos gerados sobre a folha de pagamento desses funcionários.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.712 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720755/2014-01

(...)
Isto é, uma empresa única dividida em dois CNPJs, controlados pelos administradores
do negócio, cujo corpo administrativo da empresa paralelamente trata de todos os
funcionários independentemente de onde estejam registrados.
Não se pode ignorar que a denominação da Recorrente é composta pelas iniciais
dos Srs. Adélio Sieves e Jean Carlos Dalmarco, do mesmo modo que outra pessoa jurídica da
qual são administradores, a SD Representação Comercial Ltda, tem a denominação composta
pelas iniciais dos seus sobrenomes.
Os elementos de prova atestam que as duas pessoas jurídicas eram, de fato, apenas
uma empresa desde o ano-calendário de 2008, de modo a respaldar a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional por excesso de receita bruta naquele ano-calendário. A par disso, há fatos que
comprovam suficientemente que a Recorrente, constituída por meio de interpostas pessoas,
sempre, foi, de fato, gerida pelos sócios da IBRAFIX, a qual auferiu receita bruta acima de vinte
milhões de reais no referido período, de modo que justificada a exclusão do Simples Nacional
com base no art. 29, incisos I e IV, c/c o art. 30, inciso IV, da Lei Complementar no 123, de
2006.
4 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital